Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729233-58.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA COSTA MOSSMANN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIA COSTA MOSSMANN contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada MARCIA COSTA MOSSMANN, ao argumento de que a quantia constrita em sua consta bancária possui natureza impenhorável, porquanto oriunda de verba salarial, além de estar dentro do limite de 40 salários mínimos previsto no inc. X do art. 833 do CPC. Na ocasião, requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Compulsando os autos, verifica-se que o relatório do Sisbajud de ID 230221123 reportou apenas a constrição de R$ 105,04 nas contas bancárias de titularidade da executada, sendo R$ 31,18 na NEON FINANCEIRA - CFI S.A e R$ 73,86 na NEON PAGAMENTOS S.A. IP. A tentativa de penhora de ativos na Caixa Econômica Federal (CEF) retornou com o resultado “(98) Não-Resposta”. Nada obstante, a parte executada comprovou no ID 232803526 que a diligência constritiva alcançou o valor de R$ 5.973,48 em sua conta poupança na CEF, cuja origem foi a ordem de protocolo n. 20250029621761, a qual foi enviada em 14/03/2025 e efetivada em 18/03/2025 (cf. ID 230221123). Todavia, por algum erro sistêmico, a quantia não foi transferida para conta judicial atrelada ao presente feito. Nesse contexto, a parte executada arguiu que o valor bloqueado em sua conta na CEF é oriundo de prestação de serviços como fotógrafa e designer gráfico, além de a quantia se enquadrar dentro do limite de 40 salários mínimos previsto no inc. X do art. 833 do CPC. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Além disso, o art. 854, § 3o, do CPC, estabelece ser ônus do devedor “comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Por sua vez, segundo o inc. X do art. 833 do CPC, também é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) saláriosmínimos”. Não se pode olvidar que é admitida a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como pagamento de boletos, compras com cartão e saques, e não para fins de reserva de capital. Nesse sentido: (Acórdão 1935619, 0735447-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024). No caso, embora a conta do devedor na CEF seja do tipo poupança, os extratos bancários apresentados demonstram que há claro desvirtuamento na referida conta, tendo em vista que foram realizadas diversas transações bancárias rotineiras, tais como, pagamento com cartão de débito, saques e transferências via Pix (ID 231220950). Desse modo, considerando os valores e padrões de transações indicados, resta comprovado que a conta poupança é utilizada como conta corrente e não para fins de reserva de capital, pelo que não estaria acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Com relação à alegação de que o valor bloqueado seria verba salarial decorrente da prestação de serviços como fotógrafa e designer gráfico, a parte executada não logrou êxito em comprovar tal fato, ante a ausência de vinculação dos créditos recebidos em sua conta aos contratos de prestação de serviços apresentados nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Preclusa esta decisão e transcorrido o prazo para oposição de embargos à execução, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado e suas devidas atualizações em favor do Distrito Federal, intimando-o para comprovar o abatimento do crédito recebido. Sem prejuízo, oficie-se à Caixa Econômica Federal para que transfira o valor bloqueado na conta da executada para conta judicial atrelada ao presente feito.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela executada contra a decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Para tanto, a executada alega omissão quanto à análise de seu pedido de gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. No caso, houve omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça, formulado no ID 229426170. Sobre tal pleito, os documentos carreados aos autos, bem como o fato de a executada ser representada pela Defensoria Pública evidenciam a sua hipossuficiência financeira, capaz de atrair os benefícios da gratuidade da justiça. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, DEFERIR à parte executada os benefícios da gratuidade da justiça. Anote-se. Preclusa, cumpra-se a decisão anterior.” A Agravante sustenta (i) que “exerce atividade autônoma, prestando serviços como fotógrafa e designer gráfico, sendo essa sua única fonte de renda”; (ii) que “Todos os valores provenientes do seu trabalho são depositados na conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal, utilizada exclusivamente para fins de sustento pessoal”; (iii) que “foi bloqueado o montante de R$ 5.972,96 na conta poupança da agravante”; (iv) que “o valor é substancialmente inferior ao limite legal de impenhorabilidade, previsto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil”; (v) que “É pacífico na jurisprudência que os valores depositados em qualquer tipo de conta bancária – e não apenas caderneta de poupança – até o limite de 40 salários mínimos são considerados impenhoráveis, desde que não comprovada má-fé, ocultação patrimonial ou tentativa de fraude à execução”; e (vi) que “foi bloqueado também das contas da agravante os valores de R$ 73,86 reais da Neon Pagamentos S.A. I.P e R$ 31,18 reais da Neon Financeira C.F.I. S.A. que são decorrentes do trabalho autônomo da agravante, valores esses também de suma importância para a sobrevivência da agravante e que necessitam ser desbloquedos”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “o imediato desbloqueio dos valores” e sua confirmação ao final ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “com o objetivo de manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento final de mérito do presente Agravo”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que a decisão agravada condicionou à preclusão levantamento das quantias bloqueadas. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator